Tribunal: TCU
Processo: 029.925/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10792/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.925/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan dos Santos Araujo Junior (XXX.575.997-XX); Eduardo Leite Garrido (XXX.580.457-XX); Marco Antonio Ferreira Guimaraes (XXX.653.627-XX); Marcos Emanuel Leal de Lima dos Santos (XXX.750.437-XX); Matheus Bertholdo Rhodes da Rocha (XXX.646.186-XX); Miguel Pereira Vidal dos Santos (XXX.729.247-XX); Samyr Duarte Soares Viana (XXX.294.647-XX); Thauan Samuel Soares de Carvalho (XXX.210.157-XX); Thiago Ferreira da Silva Carvalho (XXX.811.827-XX); Vitor Lima de Souza (XXX.073.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.